Tribunal: TJMT
Processo: 1014554-76.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1014554-76.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ILTON JOSE SCHEIN e LUIZ MARIANO BRIDI
RECORRIDO: CLETO WEBLER
Vistos e etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ILTON JOSE SCHEIN e LUIZ MARIANO BRIDI com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado.
Pois bem. Na forma do que estabelece o art. 144, IX, do Código de Processo Civil, declaro-me impedida para oficiar no presente feito.
Via de consequência, determino a sua imediata redistribuição ao substituto legal, de acordo com art. 35, XIII do RITJMT, remetam-se os autos ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV